Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712287-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ODIMILSON SOARES QUEIROZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Intime-se o reclamante para justificar o cabimento da presente Reclamação, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator